Tribunal: TJES
Processo: 5009853-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009853-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO VIEIRA DE CASTRO GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014);

2. A constituição em mora não restou comprovada, na medida em que o endereço para a qual foi encaminhada a notificação diverge daquele constante do contrato de financiamento;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5009853-46.2023.8.08.0000

Agravante: João Pedro Vieira de Castro

Agravado: Banco Bradesco Financiamento S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Pedro Vieira de Castro contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vila Velha que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. (Id 29481995 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não foi constituído em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial não foi enviada para o seu endereço.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id 5864218).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6105073).

Decisão determinando a devolução do bem no endereço do agravado (Id 636682).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos da jurisprudência do TJES,
“a comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014). 2. Quanto ao protesto por edital, ainda que realizado antes do ajuizamento da ação, a jurisprudência do STJ orienta que deve ser aceito somente quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, o que não foi evidenciado na hipótese. Precedentes do TJES e STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005751-35.2020.8.08.0012, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES – Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 06/10/2022).

A notificação apresentada pelo banco para instrumentalizar a ação de busca e apreensão consta como endereço do devedor a Rua Joaquim da Mota, n. 55, Praia da Costa, Vila Velha/ES (Id 29432026 dos autos de origem), enquanto no contrato de financiamento é possível constatar que o endereço declarado, embora indique a mesma rua e bairro, o número da residência apresentado é 320 (id 29432019 dos autos de origem).

Assim, resta evidente que, no ato de propositura da ação, não houve a devida comprovação da mora, que constituiu condição própria de procedibilidade da busca e apreensão.

Por sua vez, sem efeito a notificação apresentada apenas em sede recurso, posterior à revogação da medida de busca e apreensão, tendo em vista que não é o mesmo documento que instrumentalizou e fundamentou a busca e apreensão.

Não bastasse isso, a decisão recorrida carece de fundamentação, uma vez que firmou-se em argumentos genéricos e sem estabelecer os elementos de convicção, notadamente os documentos apresentados.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido liminar de busca e apreensão, ratificando a determinação de restituição do veículo ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.